Tribunal: STF
Processo: RMS 22067
Classe: RMS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-16
Data de publicação: 1995-05-16

Ementa:
EMENTA:  -  Direito  Penal   e  Processual  Penal  Militar.
Inquerito Policial Militar.
          Mandado  de  Segurança  impetrado   contra  o  Ministro  da
Marinha,  visando a  instauração de  inquerito policial militar, para
apuração  de certos fatos, que a impetrante reputa criminosos e a ela
lesivos.
          "Writ" denegado pelo Superior Tribunal de Justiça.
          Recurso ordinário improvido pelo Supremo Tribunal Federal.
1.        Para que os fatos narrados pela impetrante, na inicial e no
recurso ordinário, pudessem justificar o reconhecimento da liquidez e
certeza  de seu direito  a instauração do inquerito policial militar,
seria  preciso que fossem  incontroversos, ou,  ao menos, que, "prima
facie",  pudessem evidenciar  a existência  de  crime militar,  a ser
apurado.
2.         Hipótese   em  que  a   autoridade  impetrada  justificou,
satisfatoriamente, a não instauração.
3.         Nada impedia, ademais,  que a impetrante, inconformada, se
dirigisse  ao Ministério Público Militar, requerendo a instauração do
I.P.M.,  se   assim  lhe  parecesse.   O  que  não   podia  era,  nas
circunstancias  referidas,  compelir a  autoridade  impetrada  a essa
instauração, contra sua propria convicção.
4.         Não demonstrado  direito liquido  e certo  da impetrante a
instauração  do I.P.M., que, além disso, pode ser provocada, se assim
lhe  parecer, pelos  meios proprios,  ja mencionados,  e de  se negar
provimento ao recurso ordinário.